Tribunal: TJSP
Processo: 1042516-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E, POSTERIORMENTE, ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL No 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. Pleito de pagamento de quinquênio e sexta-parte, com os reflexos devidos, bem como indenização por dano

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E, POSTERIORMENTE, ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL No 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. Pleito de pagamento de quinquênio e sexta-parte, com os reflexos devidos, bem como indenização por dano moral.

R. sentença que condenou a Ré ao pagamento do quinquênio e sexta-parte, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação. Apelo da Ré. Alegação de incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, inconstitucionalidade do Provimento no 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça, ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição trienal e impossibilidade de pagamento de quinquênio e sexta-parte ao autor.

PRELIMINARES.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO No 14/1991 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AFASTAMENTO. Regime jurídico especial ou híbrido. Aplicação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Competência desta Justiça Estadual para análise e julgamento da ação. Precedente do E. STJ e desta C. Corte. Possibilidade, no caso, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo de regulamentar as verbas devidas aos servidores extrajudiciais sob o regime especial ou híbrido, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do Provimento no 14/1991. Inteligência do art. 39 da CF/88 e do art. 48, §2o da Lei Federal no 8.935/1994.

ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. Legitimidade passiva do titular atual da delegação (pessoa física), pois esta assume o ativo e passivo da delegação anterior. Precedentes desta C. Corte.

MÉRITO.
ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Afastamento. Aplicação, no caso, da Súmula no 85 do E. STJ (prescrição quinquenal).
QUINQUÊNIO. Devido o pagamento de quinquênio, nos termos dos Provimentos no 18/1984 e 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo vigentes à época da admissão do autor. Autor que não optou pelo regime celetista, nos termos do art. 48, §2o da Lei Federal no 8.935/1994, devendo a ele serem aplicadas as normas de pessoal previstas nos Provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente.
SEXTA-PARTE. Reforma da r. sentença, neste tocante. Verba que não foi prevista nos Provimentos no 18/1984 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, como devida aos servidores extrajudiciais em regime especial ou híbrido.

Reforma parcial da r. sentença. REEXAME NECESSÁRIO. Inaplicabilidade, no caso em tela.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação do autor e da Ré, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1042516-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KÁTIA
CRISTINA SILENCIO POSSAR e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.,
com a observação de que o Dr. Herick Berger Leopoldo se inscreveu para realizar
sustentação oral mas não ingressou na sessão de julgamento.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/30
VOTO No 16.662 (processo digital)
APELAÇÃO No 1042516-29.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1042516-29.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: KÁTIA CRISTINA SILÊNCIO POSSAR
APELADO: FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA MARTINS
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Fausto José Martins Seabra
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E,
POSTERIORMENTE,
ESCREVENTE
DE
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
ADMISSÃO
POSTERIOR
A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL No 8.935/1994 (LEI
DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO
OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. Pleito de pagamento de
quinquênio e sexta-parte, com os reflexos devidos, bem como
indenização por dano moral.
R. sentença que condenou a Ré ao pagamento do quinquênio e
sexta-parte, respeitada a prescrição quinquenal contada do
ajuizamento da ação. Apelo da Ré. Alegação de incompetência da
Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda,
inconstitucionalidade do Provimento no 14/1991 da Corregedoria
Geral da Justiça, ilegitimidade passiva, reconhecimento da
prescrição trienal e impossibilidade de pagamento de quinquênio e
sexta-parte ao autor.
PRELIMINARES.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E
INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO No 14/1991
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. AFASTAMENTO. Regime jurídico especial ou
híbrido. Aplicação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça.
Competência desta Justiça Estadual para análise e julgamento da
ação. Precedente do E. STJ e desta C. Corte. Possibilidade, no
caso, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo de
regulamentar as verbas devidas aos servidores extrajudiciais sob o
regime especial ou híbrido, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade do Provimento no 14/1991. Inteligência do
art. 39 da CF/88 e do art. 48, §2o da Lei Federal no 8.935/1994.
ALEGADA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DESACOLHIMENTO. Legitimidade passiva do titular atual da
delegação (pessoa física), pois esta assume o ativo e passivo da
delegação anterior. Precedentes desta C. Corte.
MÉRITO.
ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Afastamento. Aplicação,
no caso, da Súmula no 85 do E. STJ (prescrição quinquenal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/30
QUINQUÊNIO. Devido o pagamento de quinquênio, nos termos
dos Provimentos no 18/1984 e 14/1991 da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo vigentes à época da admissão do
autor. Autor que não optou pelo regime celetista, nos termos do
art. 48, §2o da Lei Federal no 8.935/1994, devendo a ele serem
aplicadas as normas de pessoal previstas nos Provimentos da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente.
SEXTA-PARTE. Reforma da r. sentença, neste tocante. Verba
que não foi prevista nos Provimentos no 18/1984 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, como devida aos
servidores extrajudiciais em regime especial ou híbrido.
Reforma parcial da r. sentença. REEXAME NECESSÁRIO.
Inaplicabilidade, no caso em tela.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação do autor e da Ré, nos
termos do art. 85 do CPC/2015.
RECURSO
DE
APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação indenizatória de danos materiais
cumulado com danos morais” movida por FRANKLIN ROQUE DE
OLIVEIRA MARTINS em face de KÁTIA CRISTINA SILÊNCIO
POSSAR. Aduz o autor ter sido ocupante do cargo de Auxiliar de
Cartório na serventia do Oficial de Registro de Registro Civil das
Pessoas Naturais do 28o Subdistrito - Jardim Paulista São Paulo/SP,
promovido ao cargo de Escrevente em 30.06.1995. Alega que, em
08.02.2017, foi dispensado de seu serviço, sem justa causa e sem
qualquer formalização, tampouco tendo sido realizado qualquer
pagamento de indenização ou licenças-prêmio, um mês de salário por
ano de serviço, aviso prévio e 13o salário proporcional. Sustenta que,
por ser submetido ao regime estatutário (alega nunca ter optado pelo
regime celetista, nos termos do art. 48, da Lei no 8.935/1994), sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/30
dispensa deveria ser formalizada em data determinada pelas normas
cogentes, instaurando na oportunidade a devida Sindicância
Administrativa para a apuração das irregularidades. Pugna pela
condenação da requerida ao pagamento: a) da diferença salarial
decorrente da aplicação dos quinquênios de 5% quando efetivamente
constituído e devidos, com reflexo em férias mais 1/3, 13o salários,
sexta-parte, cujos valores restarão apurados em regular execução de
sentença; b) a diferença salarial pela aplicação da sexta-parte a partir
de 24 de abril de 2011, com reflexos em férias mais 1/3, 13o salários,
cujos valores restarão apurados em regular execução de sentença; c)
por dano moral, tendo em vista o dever legal da Ré em comunicar a
dispensa do Autor, fazendo-o fora do prazo que lhe cabia, e somente
quando inquirida pelo respectivo Corregedor.
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 27/175).
Custas devidamente recolhidas pelo autor (fls. 176/179).
Contestação às fls. 186/254, acompanhada de documentos
(fls. 255/678). Réplica às fls. 684/710, com a respectiva juntada de
documentos (fls. 711/781).
Proferido r. despacho saneador (fls. 782/785), rejeitando
as preliminares de inépcia da petição inicial, de incompetência do
Juízo, de ilegitimidade e de prescrição, bem como indeferido o
chamamento ao processo e determinada a produção de prova oral. Em
pronunciamento posterior, foi designada audiência de instrução e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/30
julgamento (fls. 793/794).
Realizada audiência de instrução, debates e julgamento,
procedendo-se à oitiva das testemunhas arroladas (fls. 820/821 mídia
digital acompanha os autos).
Apresentadas alegações finais pela requerida (fls. 822/832)
e pelo autor (fls. 833/839).
Sobreveio r. sentença de fls. 840/845, proferida em
15.04.2019, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos, nos seguintes termos, verbis:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação
para reconhecer o direito do autor ao adicional por tempo de
serviço (quinquênio) e à sexta-parte sobre os seus vencimentos
integrais, excluídas as vantagens eventuais. Arcará a vencida com o
pagamento das diferenças apuradas, com a incidência de correção
monetária e juros moratórios na forma fixada nesta sentença,
respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à
propositura da ação. Pagará, ainda, as custas e despesas
processuais, assim como os honorários advocatícios da parte
contrária, conforme for apurado na liquidação da sentença, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Sentença ilíquida sujeita a reexame necessário.
P.R.I.”
Opostos Embargos de Declaração pelo autor (fls. 847/851)
e pela requerida (fls. 852/874). Sobreveio r. decisão rejeitando ambos
(fls. 875/876).
Apela Kátia Cristina Silêncio Possar, ora Ré (fls.
878/962), aduzindo, em síntese, que: a) preliminarmente, houve
nulidade na r. sentença proferida, na medida em que não foi analisado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/30
o fato de o autor ter prestado ou não serviços no momento em que
assumiu a delegação da Serventia, caracterizando negativa na prestação
jurisdicional; b) também há nulidade na r. sentença proferida, ante a
ausência de fundamentação no tocante à ausência de argumentação
quanto ao fato de o autor ter mantido uma relação jurídica somente
com o antigo delegatário da serventia; c) a competência para julgar o
feito é da Justiça do Trabalho, em virtude de o fato de o autor não ter
optado pelo regime celetista (permanecendo no regime estatutário) não
afasta a necessidade de julgamento do feito por justiça especializada; d)
há ilegitimidade passiva, em decorrência da ausência de vínculo
jurídico entre as partes, dado que o último dia de trabalho do autor se
deu em 06.02.2017, sendo que a apelante somente entrou em exercício
frente a serventia em 08.02.2017, considerando-se o fato de que a
Serventia Extrajudicial não possui personalidade jurídica; e) se operou
a prescrição trienal da pretensão do autor no tocante ao direito de
recebimento da licença-prêmio, nos termos do art. 206, §3o, IV, do
Código Civil; f) subsidiariamente, o prazo prescricional para
recebimento das verbas pleiteadas é quinquenal; g) no mérito, não
houve qualquer relação jurídica entre as partes, dado que no momento
em que assumiu a delegação da Serventia, o autor não mais exercia
suas atividades, conforme afirmado pelo próprio autor; h) todos os
bens tangíveis e intangíveis permanecem afetados ao antigo
delegatário, eis que os emolumentos pertencem, em regra, ao
delegatário que praticou o ato, independente dele encontrar-se ou não
exercendo as funções que um dia lhe foram delegadas, inexistindo
sucessão entre os delegatários do Serviço Público; i) o autor não pode
ser qualificado juridicamente como sendo Funcionário Público, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/30
não foi aprovado em Concurso Público e não foi remunerado pelo
Erário, não fazendo jus aos quinquênios e às sextas-partes; j) o
Provimento 14/91 da Corregedoria Geral da Justiça é inconstitucional,
pois viola o princípio da legalidade e usurpa competência privativa da
União para legislar sobre matérias relativas ao direito do trabalho.
Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido
(fls. 963/964), processado com contrarrazões (fl. 967/981).
A apelante manifestou sua oposição ao julgamento virtual
(fl. 985).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou
não.
Anote-se, outrossim, que não é caso de efetivar o reexame
necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015, pois não se trata de r.
sentença proferida em face da União, do Estados, Distrito Federal,
Municípios ou respectivas autarquias ou fundações de direito público,
tampouco foi proferida em embargos à execução fiscal.
Portanto, fica afastado o reexame necessário, devendo ser
analisado somente o recurso de apelação da Ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/30
1) Breve histórico.
Inicialmente, entendo necessário realizar um breve
histórico acerca da transformação dos Serviços Notariais e de Registros
Púbicos trazidos pela Constituição Federal de 1988, bem como acerca
dos regimes jurídicos dos servidores extrajudiciais ao longo do tempo
para melhor elucidação do caso.
A Constituição Federal de 1988, no que toca aos Serviços
Notariais e de Registros Públicos, em seu art. 236, fixou as seguintes
diretrizes essenciais e os princípios fundamentais norteadores da
atividade:
“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro. (Regulamento)
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses”.
Desta feita, extrai-se do texto constitucional acima
transcrito que a natureza é privada, por delegação do Poder Público.
Neste aspecto, como bem esclarecido pelo Exmo. Des.
Renato Nalini, relator da Apelação no 0014364-27.2008.8.26.0606 (j.
26.07.2011):
“Quer isso dizer que notários e registradores não são servidores
públicos. São agentes públicos porque encarregados do exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/30
uma função pública - a função tabelioa ou registral - porém, conquanto
pertençam ao gênero agentes públicos, não se confundem com os
agentes administrativos, que são todas as pessoas vinculadas
profissionalmente ao Estado ou às suas autarquias ou fundações,
submetidas a uma hierarquia funcional, sob a égide de um regime
jurídico único estatutário. São, na verdade, agentes delegados, ou seja,
particulares que executam um serviço público em caráter privado, em
nome próprio e por sua conta e risco.
Nesse sentido, a lição de HELY LOPES MEIRELLES: “Agentes
delegados são particulares que recebem a incumbência da execução de
determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome
próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob
permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são
servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado;
todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder
Público. Nessa categoria se encontram os concessionários e
permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de
ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e
intérpretes públicos, e demais pessoas que recebem delegação para a
prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.”
Ora, outorgar os Serviços Notariais e de Registro à administração
privada significa atribuir aos seus titulares independência e autonomia
na gestão das atividades. Significa outorgar ao tabelião e ao
registrador a prerrogativa de estabelecer os métodos e rotinas para a
prestação do serviço; a decisão sobre os espaços locados, instalações,
e mobiliário que guarnece a Serventia; a permissão de entabular
avenças com fornecedores de insumos e de segurança patrimonial; e,
no que concerne especificamente ao caso sub examine, a faculdade de
contratar livremente seus colaboradores, de acordo com as normas que
regem relações privadas de trabalho, quais sejam, as normas previstas
na Consolidação das Leis de Trabalho”.
Por sua vez, a Lei Complementar no 539/1988 (atualizada
até a Lei Complementar no 542/1988) dispôs sobre “o provimento das
serventias
extrajudiciais”,
porém
não
tratou
dos
servidores
extrajudiciais, mas somente sobre a vacância e o provimento dos
cartórios extrajudiciais.
Na sequência, foi editado, em 11.10.1991, o Provimento no
14 que estabeleceu as “Normas do pessoal das Serventias
Extrajudiciais”, considerando “a revisão de toda a matéria, em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/30
da nova regulamentação dada pela Sexta Constituição Republicana,
pela nova Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei
Complementar no 539/1988” (fls. 559/649).
Em 1994 entrou em vigor a Lei no 8.935/1994 que
regulamentou o art. 236 da Constituição Federal “dispondo sobre
serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios)”.
No que se refere aos servidores extrajudiciais, o art. 20 da
Lei no 8.935/1994, assim estabeleceu: “Os notários e os oficiais de
registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho”.
Contudo, a Lei no 8.935/1994, em suas disposições
transitórias, mais precisamente no art. 48 e §§, tratou da situação dos
escreventes e auxiliares contratados antes de referida lei:
“Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar,
segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares
de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes
aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa,
no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta
lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito”.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas
aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal
de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses
regimes, a partir da publicação desta lei”.
Neste ponto, como também bem indicado pelo Exmo. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/30
Renato Nalini, relator da Apelação no 0014364-27.2008.8.26.0606 (j.
26.07.2011):
“As Serventias Extrajudiciais, no exato momento em passaram a ser
administradas em caráter privado, por força do artigo 236 da
Constituição Federal, romperam com o regime estatutário concernente
aos seus servidores, situação essa expressamente prevista no caput do
artigo 20 da Lei Federal no 8.935/94 “Os notários e os oficiais de
registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.” (g.n.).
Em outras palavras: a norma constitucional, auto-aplicável, vedou,
a partir da vigência da nova ordem fundante, a seleção e recrutamento
de servidores extrajudiciais sob regime diverso do estabelecido pela
Consolidação das Leis do Trabalho.
E a Lei Federal no 8.935/94, por sua vez, não trouxe qualquer
novidade, apenas explicitou o que já defluia diretamente da
Constituição, embora, verdade seja dita, sua edição extemporânea
tenha dado ensejo a um regime jurídico funcional híbrido aos
servidores extrajudiciais, o que, de qualquer forma, não atribuiu a
referidos funcionários a estabilidade própria dos servidores públicos
em sentido estrito.
Neste contexto, e para o caso específico do Estado de São Paulo, é
possível identificar-se três regimes jurídicos funcionais distintos a
que submetem os servidores ou empregados dos Serviços Notariais e
de Registro. O primeiro deles, anterior à promulgação da
Constituição Federal de 1988, é o regime jurídico estatutário,
estruturado de acordo com a legislação atinente ao funcionalismo
público estadual a Lei no 10.261/68. O segundo, vigente no período
compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988
e a edição da Lei Federal no 8.935/94, é o regime especial ou híbrido,
disciplinado por normas internas deste Tribunal de Justiça os
Provimentos da E. Corregedoria Geral de Justiça. E o terceiro,
perfeitamente caracterizado a partir da Lei no 8.935/94, é o regime
jurídico privado, submetido à legislação social a Consolidação das
Leis do Trabalho”. (grifei).
No caso ora em exame, o autor foi admitido em
24.04.1991 como auxiliar e em 30.06.1995 foi elevado a escrevente do
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do 28o Subdistrito
Jardim Paulista
da Comarca da Capital, até sua dispensa em
07.02.2017 (fls. 27).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/30
Desta feita, a contratação do autor se deu após a
Constituição Federal de 1988, mas antes da entrada em vigor da Lei
Federal no 8.935/1994, aplicando-se, assim, a ele as regras do regime
especial ou híbrido, disciplinado por normas internas deste Tribunal de
Justiça os Provimentos da E. Corregedoria Geral da Justiça.
Importa, ainda, dizer que quando da admissão do autor
como auxiliar (que se deu em 24.04.1991) ainda não estava em vigor o
Provimento no 14/1991 (de 11.10.1991), mas sim o Provimento no
18/1984 que é anterior a Constituição Federal de 1988 (fls. 489/492).
Esclareço, ainda, que em 20.06.1996 sobreveio o Provimento CG no
05/1996 que instituiu as normas do pessoal dos serviços extrajudiciais,
que regulam a estrutura dos serviços extrajudiciais do Estado de São
Paulo e dispôs sobre a organização do pessoal, funcionamento do
serviço, afastamento, salário e do regime disciplinar, que
posteriormente foi revogado pelo Provimento CG no 16/2015.
Passo à análise do recurso de apelação da Ré.
1) Preliminar: sobre a alegada incompetência da
Justiça Estadual para análise e julgamento da
demanda,
bem
como
sobre
a
alegada
inconstitucionalidade do Provimento no 14/1991 da
Corregedoria Geral da Justiça.
Alega a apelante que a competência para julgar o feito é da
Justiça do Trabalho, pois o fato do autor não ter optado pelo regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/30
celetista (permanecendo no regime estatutário) não afasta a
necessidade de julgamento do feito por justiça especializada.
Alega, ainda, que o Provimento no 14/1991 da
Corregedoria Geral da Justiça é inconstitucional, pois viola o princípio
da legalidade e usurpa competência privativa da União para legislar
sobre matérias relativas ao direito do trabalho.
Em que pese os argumentos da apelante, estes não
merecem prosperar, devendo ser mantidos os fundamentos da r.
sentença, abaixo transcritos:
“Trata-se de ação movida por ex-funcionário de cartório
extrajudicial que pretende receber verbas que lhe teriam sido negadas
ao longo da atividade desempenhada, assim como indenização pela
forma como foi dispensado do serviço notarial.
O requerente narra ter sido admitido em 24/04/1991 no Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais do 28o Subdistrito - Jardim
Paulista da Comarca da Capital e ter sido dispensado, sem motivação,
em fevereiro de 2017 pela nova delegatária, ora requerida nestes
autos.
Sustenta que tinha direito a perceber quinquênios e sexta-parte,
previstos para os servidores dos então denominados cartórios não
oficializados; porém, não teria recebido os adicionais a que faria jus.
Em consonância com o disposto no artigo 236 da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei no 8.935/94 (Lei dos Cartórios), os
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, mediante concurso público de provas e
títulos, de modo que a figura do empregador é assumida pelo
particular, e não pelo Estado:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público.
Conforme destaca o desembargador Leonel Costa na Apelação no
1006268-09.2016.8.26.0482, 'segundo entendimento prevalecente nesta
Corte, fixado a partir do julgamento da Apelação no 288.994.5/5-00, de
relatoria do eminente Desembargador Venício Salles, a outorga de
delegação para exploração de serviço público envolve uma complexa
sucessão de gestão, ou seja, envolve sucessão patrimonial em face dos
moveis e documentos; sucessão trabalhista em razão do passivo e ativo
funcional; sucessão espacial, em face dos prédios e espaços locados; e
sucessão contratual em razão dos demais ajustes pertinentes aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/30
serviços ou à sua segurança, de modo que, nesse contexto, a
responsabilidade do Oficial de Registro nasce no momento que recebe
a delegação, mas assume ele, na realidade, todo o ativo e passivo
passado'.
Em que pese a Constituição de 1988 ter dotado os serviços notariais
de natureza privada, com a finalidade de resguardar os direitos dos
servidores e conferir segurança jurídica à transição de vínculos
laborais, o artigo 48 da Lei no 8.935/94 permitiu que os funcionários
das serventias extrajudiciais fizessem opção por regime de trabalho:
'Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar,
segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares
de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes
aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no
prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será
integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de
investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas
pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei”.
Na hipótese vertente, inexiste prova inequívoca da opção do autor,
admitido antes da promulgação da CF/88, pelo regime celetista de
trabalho.
Ao permanecer sob o regime estatutário, faz jus, assim, aos direitos
e garantias consagrados aos servidores sob o marco legal do
funcionalismo público estadual.
Considerando que o requerente foi contratado em 24/04/1991 e não
optou pelo regime celetista, deve-lhe ser aplicado o regime híbrido,
assegurando-lhe o adicional de 5% sobre o salário-base a cada cinco
anos de serviço, assim como a sexta-parte nos termos da legislação de
regência do funcionalismo público estadual”.
No caso em tela, não há informação no sentido de que o
autor optou pelo regime celetista, devendo, portanto, ser aplicado o
regime especial ou híbrido editado pela Corregedoria Geral da Justiça
(Provimento no 14/1991), sendo, assim, competente a Justiça Comum
para análise e julgamento da demanda.
Neste sentido, é o entendimento do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DEMISSÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/30
DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS
ARTS.
20
E
21
DA
LEI
8.935/1994.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR NÃO
OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. In casu, o Tribunal a quo nem sequer de modo implícito emitiu juízo
de valor acerca dos arts. 20 e 21 da Lei 8.935/1994, tidos por violados.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, compete à Justiça Comum
Estadual apreciar e julgar os feitos referentes aos agentes de
cartórios extrajudiciais que não tenham optado pelo regime celetista,
nos termos do § 2o do art. 48 da Lei 8.935/1994.
4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal.
5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 235.078/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 20/11/2012, DJe 18/12/2012) - grifei
Na mesma esteira do decidido pelo E. STJ, há diversos
julgados desta C. Corte Bandeirante:
“Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial
aposentado. Regime administrativo do Prov. CGJ no 14/1991.
Competência da Justiça Estadual. Relação de sucessão entre os
diversos delegados do serviço. Solidariedade também existente.
Legitimidade
passiva
evidenciada.
Matéria
suscetível
de
comprovação por meio do exame de certidão funcional e recibos.
Inexistência de cerceamento de defesa. Quinquênios, indenização
decorrente do não usufruto de períodos de licença-prêmio, férias e
13o
proporcional.
Vantagens
não
averbadas.
Verbas
não
adimplidas. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos
improvidos.” (TJSP; Apelação Cível 0003596-70.2014.8.26.0270;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro:
20/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/30
“APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DE
CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL

SUBMISSÃO
A
REGIME
HÍBRIDO - Pretensão de que seja declarado inválido o ato de
demissão do Cartório Extrajudicial, por não ter sido observado o
devido processo legal Regime híbrido que atrai a competência da
Justiça Comum e a incidência de normas aplicáveis aos servidores
estatutários. PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Aplicação do prazo
prescricional do Decreto 20.910/32 ao caso Ato de demissão
ocorrido em 2006, tendo a ação sido proposta em 2016. Sentença de
improcedência pelo reconhecimento da prescrição mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000305-23.2016.8.26.0481;
Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)
“Ação de indenização proposta por ex-servidor de cartório
extrajudicial, não optante pelo regime celetista, sob fundamento de
injusta ruptura de seu contrato de trabalho
Pretensão de
responsabilização do atual Oficial de Registro pelo passivo
trabalhista
Competência da Justiça Comum Estadual

Inexistência de nulidade do ato de citação, bem como de
cerceamento de defesa - Legitimidade passiva do atual Oficial de
Registro Descabimento de denunciação da lide aos anteriores
Oficiais de Registro (titular e interino) da Serventia Autor que não
faz jus, no entanto, às verbas remuneratórias e indenizatórias
pleiteadas (licenças-prêmio; quinquênios sobre os vencimentos
integrais e indenização com base no Provimento CG no 14/91)
Sentença de procedência parcial da ação Preliminares afastadas -
Desprovimento do recurso do autor Provimento do recurso do réu
para o decreto de improcedência da ação.” (TJSP; Apelação Cível
0207868-56.2011.8.26.0100; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 22a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
06/09/2017).
Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade do
Provimento no 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça, pois a
Constituição Federal estabeleceu a competência da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para legislar sobre a remuneração
de seu pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes (art. 39 da CF/88) e, neste ponto, ao contrário do alegado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/30
apelante, não se criou normas de direito do trabalho, mas apenas houve
regulamentação
quanto
aos
servidores
extrajudiciais
que
se
encontravam no regime especial ou híbrido, como é o caso do autor.
1) Preliminar: sobre a alegada ilegitimidade passiva.
Aduz a apelante que há nulidade da r. sentença, pois não
foi analisado o fato de o autor ter prestado ou não serviços no momento
em que assumiu a delegação da Serventia, caracterizando negativa na
prestação jurisdicional.
Aduz, ainda, há ilegitimidade passiva, em decorrência da
ausência de vínculo jurídico entre as partes, dado que o último dia de
trabalho do autor se deu em 06.02.2017, tendo a apelante entrado em
exercício em 08.02.2017, considerando-se, ainda o fato de que a
Serventia Extrajudicial não possui personalidade jurídica.
Também não merece acolhimento do recurso de apelação
da Ré neste tocante.
Ao contrário do alegado pela apelante, não houve negativa
jurisdicional do Juízo “a quo”, pois a questão da legitimidade passiva
foi por ele afastada ao mencionar o julgado proferido na Apelação no
1006268-09.2016.8.26.0482, no sentido de que “a responsabilidade do
Oficial de Registro nasce no momento que recebe a delegação, mas
assume ele, na realidade, todo o ativo e passivo passado” (fls. 842).
Por sua vez, reiterado é o entendimento deste E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/30
de Justiça acerca da legitimidade passiva do titular atual da delegação
(pessoa física), pois esta assume o ativo e passivo da delegação
anterior:
“Direito
administrativo. Escrevente
de
serventia
extrajudicial
aposentado. Regime administrativo do Prov. CGJ no 14/1991.
Competência da Justiça Estadual. Relação de sucessão entre os
diversos delegados do serviço. Solidariedade também existente.
Legitimidade passiva evidenciada. Matéria suscetível de comprovação
por meio do exame de certidão funcional e recibos. Inexistência de
cerceamento de defesa. Quinquênios, indenização decorrente do não
usufruto de períodos de licença-prêmio, férias e 13o proporcional.
Vantagens não averbadas. Verbas não adimplidas. Sentença de parcial
procedência mantida. Recursos improvidos.” (TJSP; Apelação Cível
0003596-70.2014.8.26.0270; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapeva - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019)
“Ação de indenização proposta por ex-servidor de cartório
extrajudicial, não optante pelo regime celetista, sob fundamento de
injusta ruptura de seu contrato de trabalho
Pretensão de
responsabilização do atual Oficial de Registro pelo passivo
trabalhista Competência da Justiça Comum Estadual Inexistência
de nulidade do ato de citação, bem como de cerceamento de defesa -
Legitimidade passiva do atual Oficial de Registro Descabimento de
denunciação da lide aos anteriores Oficiais de Registro (titular e
interino) da Serventia Autor que não faz jus, no entanto, às verbas
remuneratórias
e
indenizatórias
pleiteadas
(licenças-prêmio;
quinquênios sobre os vencimentos integrais e indenização com base no
Provimento CG no 14/91) Sentença de procedência parcial da ação
Preliminares afastadas - Desprovimento do recurso do autor

Provimento do recurso do réu para o decreto de improcedência da
ação.” (TJSP; Apelação Cível 0207868-56.2011.8.26.0100; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2017;
Data de Registro: 06/09/2017).
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL SERVIDOR CONTRATAÇÃO POSTERIOR À
CONSTITUIÇÃO DE 1988 AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELA CLT
SUJEIÇÃO AO REGIME HÍBRIDO OU ESPECIAL DISPENSA
QUINQUÊNIOS E LICENÇA-PRÊMIO VANTAGENS DEVIDAS
APLICAÇÃO DO PROVIMENTO No 14/91 DA CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA. 1. É da responsabilidade exclusiva do respectivo
titular o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/30
notariais e de registro, inclusive no que diz respeito às despesas de
custeio, investimento e pessoal, especialmente os passivos trabalhistas.
Inteligência dos artigos 21 da Lei no 8.935 e 58, § 2o, da Lei Estadual
no 12.227/06. Ilegitimidade passiva ad causam afastada. 2. Ausência
das hipóteses do art. 70 do CPC. Inexistência de relação jurídica entre
o litisdenunciante e o litisdenunciado com base na lei ou contrato.
Denunciação da lide improcedente. 3. Servidor contratado no período
entre a promulgação da CF/88 e a publicação da Lei no 8.935/94 que
não optou pelo regime celetista. Sujeição ao regime jurídico híbrido ou
especial. Aplicação das regras previstas no Provimento no 14/91, da
Corregedoria Geral de Justiça. Direito a quinquênios e licença-prêmio
reconhecido.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 4002753-80.2013.8.26.0073;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)
“SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Escreventes regidos pelo regime
estatutário pretendem o recebimento de quinquênios. Ação proposta em
face do espólio da antiga titular da delegação. Ilegitimidade passiva
reconhecida. Legitimidade passiva que é do titular atual da delegação
(pessoa física). Novo delegado que assume o ativo e o passivo do
tabelião anterior. Continuidade do vínculo de emprego entre os
autores e o atual titular do cartório. Sucessão configurada. Extinção
da ação. Recurso da ré provido e recursos dos autores
prejudicados.”(TJSP; Apelação Cível 1003714-94.2014.8.26.0604;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016)
“APELAÇÃO Pedido de indenização por danos morais e materiais
Funcionário de serventia extra-judicial Danos havidos no âmbito da
relação funcional, decorrentes da ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias em favor do autor Demanda proposta
em face do Cartório e do atual Tabelião Ilegitimidade passiva
Extinção do processo, sem resolução de mérito Reforma parcial que
se impõe Serventia extrajudicial que não é dotada de personalidade
jurídica Ausência de capacidade de ser parte Extinção do feito
corretamente pronunciada em relação ao Cartório Legitimidade
passiva que é do titular da serventia (pessoa física) Novo tabelião,
ademais, que assume o ativo e o passivo do tabelião anterior

Sucessão caracterizada
Legitimidade daí decorrente
Sentença
reformada Julgamento imediato da lide Parcial procedência dos
pedidos Pedido de pagamento de indenização por danos morais
Inadmissibilidade, no caso Hipótese que não trata apenas de imputar
responsabilidade ao novo tabelião pelo passivo trabalhista/funcional
da serventia, mas de condená-lo por dano moral não causado por ele
Dano
material,
contudo,
caracterizado

Possibilidade
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/30
responsabilização do autor, nesse particular Indenização devida
Ressarcimento dos valores correspondentes ao recolhimento de
contribuições previdenciárias descontadas após a data em que o autor
já teria direito à aposentadoria Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 0002184-32.2013.8.26.0564; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2016; Data de Registro: 27/07/2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO Escrevente de serventia extrajudicial
Licença-prêmio Legitimidade passiva "ad causam" do atual titular
do cartório de registro civil reconhecida Sucessão configurada
Direito ao benefício reconhecido pela Corregedoria Geral de Justiça
Pagamento em pecúnia Cabimento Sentença mantida Recurso de
apelação
não
provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
0016898-27.2013.8.26.0554; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de
Registro: 15/04/2016)
Assim sendo, a Ré é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, pois com nova titular atual da delegação assumiu o
ativo e passivo do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do 28o
Subdistrito Jardim Paulista da Comarca da Capital, de modo que é
indiferente a data em que assumiu a delegação e a data em que o ora
autor foi desligado do Ofício acima apontado.
1) Mérito: sobre a alegada prescrição trienal e,
subsidiariamente, prescrição quinquenal.
Sustenta a apelante que se operou a prescrição trienal da
pretensão do autor no tocante ao direito de recebimento da licença-
prêmio, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
Subsidiariamente, sustenta que o prazo prescricional para recebimento
das verbas pleiteadas é quinquenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21/30
Não é possível o acolhimento da tese da Ré de que deve
ser aplicada a prescrição trienal, nos termos do art. 206§3o, IV, do
Código Civil.
Isto porque, tratando-se de pedido de pagamento de verbas
decorrentes de regime especial ou híbrido, no qual se aplica as normas
editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deve ser
aplicado o prazo quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do E. STJ.
Por outro lado, nada a prover quanto ao pedido subsidiário
da Ré, uma vez que a r. sentença expressamente consignou que deveria
ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à
propositura da ação (fls. 845).
Desta feita, a ação foi proposta em 28.08.2018,
conforme informação extraída do SAJ, razão pela qual estão
prescritas somente as parcelas anteriores a 28.08.2013.
1) Mérito: sobre a alegação de que o autor não faz jus
aos quinquênios e sexta-partes.
Em sua petição inicial, o autor pleiteou a condenação da
Ré:
a) ao pagamento da diferença salarial decorrente da
aplicação dos quinquênios de 5% quando efetivamente
constituído e devidos, com reflexo em férias mais 1/3,
13o salários, sexta-parte, cujos valores restarão
apurados em regular execução de sentença;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22/30
b) a diferença salarial pela aplicação da sexta-parte a
partir de 24 de abril de 2011, com reflexos em férias
mais 1/3, 13o salários, cujos valores restarão apurados
em regular execução de sentença;
c) por dano moral em proporção a ser arbitrada por Vossa
Excelência, tendo em vista o dever legal da Ré em
comunicar a dispensa do Autor, fazendo-o fora do
prazo que lhe cabia, e somente quando inquirida pelo
respectivo Corregedor.
Posteriormente, em réplica, o autor pleiteou a condenação
da Ré ao pagamento de um mês de salário por ano de serviço
trabalhado, que não foi afastado pelo Juízo “a quo” na r. sentença em
virtude do reconhecimento da preclusão, nos termos abaixo
explicitados:
“Registre-se que apenas por ocasião da réplica o autor apresentou
pedido de condenação da ré ao pagamento de um mês de salário por
ano de serviço trabalhado, conforme previsão do Capítulo I, artigo 49,
do Provimento no 14/91, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça
(fls. 685).
Intimada a se manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial e
inclusão de novo requerimento expresso de condenação (fls. 793/794),
a requerida se opôs, conforme manifestação de fls. 798/802 e, ausente
o seu consentimento, nos termos do art. 329, II, do CPC (fls. 803),
operou-se a preclusão”.
Vale ressaltar que não houve interposição de recurso de
apelação pelo autor, tendo, portanto, se resignado com o decidido pela
r. sentença.
Por sua vez, quanto aos demais pedidos elencados na
petição inicial, tem-se a dizer o seguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23/30
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este
foi julgado improcedente pela r. sentença, nos termos abaixo
explicitado, não tendo havido interposição de apelo pelo autor:
“Finalmente, não há falar em danos morais indenizáveis. A
dispensa não constitui ato ilícito, fonte do dever de indenizar,
tampouco se verifica no relato contido na petição inicial ou na oitiva
das testemunhas, lesões de caráter psíquico e relevantes sob o aspecto
jurídico a ensejar a reparação autônoma de supostos danos morais”.
No que se refere ao quinquênio e sexta-parte, houve a
parcial procedência do pedido do autor para “reconhecer o direito do
autor ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) e à sexta-parte
sobre o seus vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais”.
Neste ponto, a apelante sustenta que o autor não pode ser
qualificado juridicamente como sendo funcionário público, pois não foi
aprovado em concurso público e não foi remunerado pelo erário, não
fazendo jus aos quinquênios e as sextas-partes.
Tratando-se aqui, contudo, de contratação de servidor
extrajudicial após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e
anteriormente a entrada em vigor da Lei Federal no 8.935/1994, bem
como considerando que não há comprovação de que o autor optou pelo
regime celetista, nos termos do art. 48 da referida lei federal, deve ser
aplicado, como já dito, o regime jurídico especial ou híbrido.
Neste aspecto, como já indicado neste voto, as normas
dos submetidos ao regime especial ou híbrido são disciplinadas
pelas normas internas deste E. Tribunal de Justiça, os Provimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24/30
da E. Corregedoria Geral da Justiça.
Quando da admissão do autor estava em vigor o
Provimento no 18/1984 (fls. 489/492) que já previa no Capítulo V
Seção I Dos Salários que:
““4. A cada 5 (cinco) anos de serviço, fará jus o servidor a um
adicional de 5%, calculado sobre o salário-base e adicionais
anteriores”. (fls. 489).
O Provimento no 14/1991 em seu Capítulo V, Seção I
Dos Salários manteve a redação anterior, tendo apenas acrescentado o
termo inicial e a possibilidade de contabilizar os períodos exercidos em
outras serventias:
“4. A cada 5 (cinco) anos de serviço, fará jus o servidor a um adicional
de 5% (cinco por cento), calculado sobre o salário-base e adicionais
anteriores.
4.1. O termo inicial para efeito de cálculo é a data do início do
exercício na serventia.
4.2. Computam-se, igualmente, períodos exercidos em outras
serventias, ainda que interrompidos”. (fls. 501 e 612)
Por sua vez, o Provimento no 05/1996, quanto aos salários,
apenas esclareceu que:
“CAPÍTULO IV
DOS SALÁRIOS
1. Os salários serão ajustados livremente entre os delegados e seus
prepostos.
2. Os textos dos acordos salariais não devem ser remetidos à
Corregedoria Geral da Justiça”.
O supramencionado Provimento foi revogado pelo
Provimento no 16/2015 que “Acrescenta o Capítulo (XXI), ao Tomo II
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que dispõe
sobre as normas do pessoal das Serventias Extrajudiciais, suprime os
itens 13 a 18, do Capítulo (XIII), do Tomo II, das Normas de Serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25/30
da Corregedoria Geral da Justiça, acrescenta o subitem 84.1 ao item
84, do mesmo Capítulo, Revoga o Provimento CG 05/96 e modifica o
item 12, do Capítulo XIII”.
No que se refere aos salários, o Provimento no 16/2015
apenas dispôs sobres estes quando dos afastamentos dos servidores
extrajudiciais, não havendo, portanto, qualquer alteração que interesse
para o caso em tela.
Desta feita, observo que deve ser aplicado, no caso, o
Provimento no 18/1984 e 14/1991 vigentes na época da admissão e
dispensa do autor.
Assim sendo, o autor somente faz jus ao quinquênio, nos
termos previstos no Provimento no 18/1984 e 14/1991, não fazendo jus
ao à sexta-parte, pois não há previsão de pagamento de tal verba nos
mencionados Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de São Paulo.
Frise-se que tratando-se de regime especial ou híbrido,
admitido posteriormente a CF/88 porém anteriormente a Lei Federal no
8.935/1994, não é possível a aplicação do Estatuto do Servidores
Públicos Estaduais, mas sim das normas estabelecidas nos Provimentos
da Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no caso Provimento no
18/1984 e 14/1991.
Isto porque, o art. 48, §2o da Lei Federal no 8.935/1994
expressamente consignou que “Não ocorrendo opção, os escreventes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26/30
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial
continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas
admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta
lei”. Assim, havendo normas editadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Provimentos no 18/1984 e 14/1991) que
tratam especificamente dos salários verbas recebidas pelos
auxiliares e escreventes extrajudiciais, devem ser aplicadas as
normas ali fixadas, não cabendo a aplicação das normas
estabelecidas aos funcionários público (Estatuto do Servidor
Público do Estado de São Paulo).
Neste sentido, a título de exemplo transcrevo abaixo parte
do v. acórdão proferido na Apelação no 4002753-80.2013.8.26.0073,
de relatoria do Exmo. Des. Décio Notarangeli (j. 31.08.2016), em caso
semelhante aos dos presentes autos:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL SERVIDOR CONTRATAÇÃO POSTERIOR À
CONSTITUIÇÃO DE 1988 AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELA CLT
SUJEIÇÃO AO REGIME HÍBRIDO OU ESPECIAL DISPENSA
QUINQUÊNIOS E LICENÇA-PRÊMIO VANTAGENS DEVIDAS
APLICAÇÃO DO PROVIMENTO No 14/91 DA CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA. 1. É da responsabilidade exclusiva do respectivo
titular o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços
notariais e de registro, inclusive no que diz respeito às despesas de
custeio, investimento e pessoal, especialmente os passivos trabalhistas.
Inteligência dos artigos 21 da Lei no 8.935 e 58, § 2o, da Lei Estadual
no 12.227/06. Ilegitimidade passiva ad causam afastada. 2. Ausência
das hipóteses do art. 70 do CPC. Inexistência de relação jurídica entre
o litisdenunciante e o litisdenunciado com base na lei ou contrato.
Denunciação da lide improcedente. 3. Servidor contratado no período
entre a promulgação da CF/88 e a publicação da Lei no 8.935/94 que
não optou pelo regime celetista. Sujeição ao regime jurídico híbrido ou
especial. Aplicação das regras previstas no Provimento no 14/91, da
Corregedoria Geral de Justiça. Direito a quinquênios e licença-prêmio
reconhecido.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27/30
desprovido.
[...]
Segundo vem entendendo este E. Tribunal, os servidores ou
empregados dos Serviços Notariais e de Registro podem se submeter a
três regimes jurídicos funcionais distintos, de acordo com a data de
admissão. Aqueles que iniciaram o exercício de suas funções antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988 e não optaram pela
CLT seguem a legislação atinente ao funcionalismo público estadual,
vale dizer, a Lei Estadual no 10.261/68, ainda que não sejam
tecnicamente servidores públicos, observada, sempre a Carta Magna.
Com o novo regime constitucional, porém, as atividades notariais e
de registro ganharam status de atividade de natureza privada, ainda
que exercida por meio de delegação do Poder Público (art. 236). A
regulamentação do dispositivo, porém, só veio em 1994, com a edição
da Lei Federal no 8.935, que adotou indubitavelmente o regime jurídico
privado, submetido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Entremeio, aos escreventes e auxiliares anteriormente admitidos, de
investidura estatutária ou em regime especial, a lei franqueou a
escolha entre os regimes celetista e o jurídico-administrativo, regido
“pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas
pelo Tribunal de Justiça respectivo” (art. 48). É o chamado regime
híbrido, que no Estado de São Paulo encontra-se no Provimento no
14/91 da E. Corregedoria Geral de Justiça.
O autor foi contratado como auxiliar de cartório em outubro de
1993 (fls. 12/15), na vigência da Constituição Federal de 1988 e antes
da edição da Lei no 8.935/94, não tendo feito opção pelo regime
celetista. Logo, submete-se ao regime jurídico híbrido, cujos direitos
são aqueles elencados nas normas internas desta Corte, entenda-se, o
Provimento no 14/91, da E. Corregedoria Geral de Justiça. A
propósito, confira-se trecho da decisão da Corregedoria Geral de
Justiça no Processo no 2012/41723, de 27 de junho de 2012:
“Os serviços notariais e de registro passaram, com o advento
da CF/1988, por uma significativa transformação: em particular,
o artigo 236, caput, da CF/1988, ao dispor que “são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público”, atribuiu
aos notários e aos oficiais de registro a gestão administrativa e
financeira do serviço confiado-lhes, a ser exercida com
independência e com autonomia. Desde a promulgação da
CF/1988 e, portanto, já antes da entrada em vigor da tardia Lei
n.o 8.935/1994 -, os notários e os registradores, para o melhor
desempenho de suas funções, podem contratar escreventes e
auxiliares, na qualidade de empregados, apenas pelo regime
celetista, enfim, consoante, exclusivamente, a legislação
trabalhista. Ao regulamentar o artigo 236 da CF, por força do §
1.o de tal dispositivo, a Lei n.o 8.935/1994, mormente ao tratar
dos prepostos, nos seus artigos 20 e 21, somente concretizou
diretrizes estabelecidas na Carta Constitucional: em outras
palavras, a sua publicação, conferindo-lhe vigência (artigo 54),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28/30
não foi o marco temporal da ruptura com o regime especial ou
híbrido. Vossa Excelência, no julgamento da Apelação n.o
0014364-27.2008.8.26.0606, ocorrido recentemente, em 26 de
julho de 2011, asseverou com propriedade: “a norma
constitucional, autoaplicável, vedou, a partir da vigência da nova
ordem fundante, a seleção e recrutamento de servidores
extrajudiciais sob regime diverso do estabelecido pela
Consolidação das Leis do Trabalho.” Exteriorizou, assim,
pensamento afinado com a conclusão lançada no julgamento da
Apelação Cível n.o 794.155-5-1, realizado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, no dia 02 de março de 2009, relator
Desembargador Ricardo Dip, para quem a disposição contida no
caput do artigo 236 “interditou, a partir da vigência da CF/88, o
recrutamento de servidores do extrajudicial sob regime jurídico
diverso do disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho,
uma vez que, nos termos constitucionais, os serviços de notas e
de registros públicos, em princípio, se exercitam em caráter
privado, observada a exceção referida no artigo 32 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias
da
CF/88”.
A
aplicabilidade imediata do comando emergente do caput do
artigo 236 de cujo conteúdo se extrai que os notários e os
registradores exercem atividade estatal, prestando-a, contudo,
em regime de direito privado, tanto que não titularizam cargos
nem
ocupam
empregos
públicos
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n.o 2.602/MG, relator para acórdão
Ministro Eros Grau) -, harmoniza-se com o resultado do
Mandado de Segurança n.o 28.279/DF, julgado em 16 de
dezembro de 2010, relatora Ministra Ellen Gracie, onde
proclamada a auto-aplicabilidade do artigo 236, § 3.o, da
CF/1988, que trata do concurso público de provas e títulos
requisito para a delegação prevista na cabeça do artigo.
(...)
Desta maneira, no âmbito do Estado de São Paulo, os
escreventes e os auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial que deixaram de optar pela transformação de
seu regime jurídico, assim não acedendo à legislação trabalhista,
são regidos, nos termos do § 2.o do artigo 48 da Lei n.o
8.971/1994, ou pela Lei n.o 10.261/1968 ou pelas normas
editadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, naquilo, no
entanto, que não afrontar o sistema introduzido pela CF/1988 e,
portanto, sem estabilidade. Aliás, a respeito do Provimento CG
n.o 14/1991 editado após a Lei Complementar Estadual n.o
539/1988, que expressamente revogou o Decreto-Lei Estadual n.o
159/1969 (artigo 27), e a CF/1988 -, a sua força normativa, para
os escreventes e os auxiliares não-optantes, não sobrou afetada,
penso, e apesar de precedente desta Corregedoria em outro
sentido, nem pela Lei n.o 8.935/1994 considerado o teor do § 2.o
do seu artigo 48 -, tampouco pelo Provimento CG n.o 5/1996, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29/30
não trata da situação dos não-optantes.” (TJSP; Apelação Cível
4002753-80.2013.8.26.0073; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro:
31/08/2016)
Em razão do acima exposto, deve ser acolhida a apelação
da Ré, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de
diferenças de sexta-parte, mantendo-se sua condenação ao pagamento
do quinquênio ao autos, respeitada a prescrição quinquenal que é
contada da data do ajuizamento da ação.
Diante da sucumbência do autor e da Ré, condeno ambas
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do
CPC/2015.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da Ré, reformando-se a r.
sentença apenas no que se refere ao pagamento da sexta-parte, mantendo-
se-a, no mais, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1042516-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30/30
Relatora